Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta Instância recursal, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua alegada incapacidade econômica. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Eventual